Tribunal: TJDFT
Processo: 0724628-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0724628-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA INACIA CARDOSO PAES BRASIL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se manifestação do Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias (RITRJE, Art. 28). Após, venham os autos conclusos ao Relator. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito